Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-59.2019.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002279-59.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – QUESTÃO JÁ APRECIADA POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO RÉU HÁBIL À COMPROVAÇÃO DE SUA IDADE À ÉPOCA DO FATO – PENA FINAL REAJUSTADA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JÁ OBSERVADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PISO LEGAL – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Já tendo o pedido de recorrer em liberdade sido exaustivamente apreciado por este órgão julgador em sede de
Habeas

Corpus
impetrado em favor do apelante após a prolação da sentença condenatória e antes que o recurso de apelação fosse distribuído neste e. Sodalício, ocasião em que foi sacramentada como válida e idônea a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para manter a segregação cautelar do réu, tem-se por prejudicada tal pretensão.

2.

Deve incidir em benefício do acusado a circunstância prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, estabelecido pelo d. juízo
a quo
no mínimo legal, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

4.

Mantida a condenação em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
contra a r. sentença vista no ID 46014463, prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º 2279-59.2018.811.0050 – código 109624, que julgou procedente a denúncia e o
condenou
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Inconformada, a i. defesa do recorrente apresentou razões recursais no ID 46014466, requerendo o provimento do apelo a fim de,
preliminarmente
, ser-lhe concedido o
benefício de recorrer em liberdade
, ante a ausência de fundamentação na correspondente negativa. No
mérito
, é vindicado o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, com consequente redução da pena final e sua
substituição por sanção restritiva de direitos
, além do
abrandamento da pena de multa
, porquanto desproporcional à sanção privativa de liberdade e olvidada a precária situação econômica do acusado.

Contrarrazoando o apelo por meio do documento de ID 46014476, o i. órgão ministerial anui com o seu parcial provimento, apenas para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP, devendo a r. sentença ser mantida nos demais termos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 50459012, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais, ao que somou a prejudicialidade do pedido de recorrer em liberdade, opinando pelo
parcial provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Entretanto, especificamente no tocante ao
pedido de recorrer em liberdade
, verifico que se encontra
prejudicado
, porquanto, entre o processamento do recurso na primeira instância e a sua distribuição neste e. Tribunal de Justiça em 16/06/2020, a i. Defesa impetrou o
Habeas Corpus
n.º 1010102-86.2020.8.11.0000, precisamente em 11/05/2020, o qual fora julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal, na sessão ordinária realizada no dia 03/06/2020.

Na oportunidade, o órgão fracionário, de forma unânime, denegou a ordem, concluindo pelo acerto da decisão que manteve a constrição cautelar à liberdade ambulatorial do ora apelante por ocasião da prolação da sentença condenatória, porquanto baseada em fundamentação concreta, idônea e consonante com a jurisprudência das Cortes Superiores, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 24/06/2020, de modo a demonstrar a perda do objeto desta específica pretensão recursal.

Feito tal esclarecimento e ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, verte da denúncia que no dia 15 de junho de 2019, por volta das 17h30min, na Rua Princesa Isabel, n.º 638, Bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis/MT, o apelante
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
vendeu substâncias entorpecentes e as tinha em depósito, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, policiais militares faziam rondas no Bairro Boa Esperança, quando avistaram
Siquel Camargo de Figueiredo
adquirindo entorpecentes, e ao abordarem-no, lograram encontrar em sua posse 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, as quais o usuário afirmou ter adquirido pelo preço de R$ 25,00.

Na sequência, já dentro da residência do ora apelante
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
, que correu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais, foram apreendidos: 02 (duas) porções de maconha enterradas no quintal; 02 (dois) potes de maconha na geladeira; 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína no
freezer
; 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína escondida atrás da pia do banheiro; 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína na janela; 01 (uma) porção de haxixe em cima de um armário; algumas porções de pasta-base de cocaína escondidas nos furos de um tijolo, embaixo de uma tolha no armário e no rack da sala; além R$ 1.853,00 em moedas e R$ 1.780,00 em cédulas de real, evidenciando, assim, a mercancia por ele realizada.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa:

De proêmio, cumpre registrar que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, tanto que não foram alvo da irresignação defensiva, que se atém exclusivamente a aspectos da pena imposta, tendo como primeiro estandarte o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

E tem razão a defesa!

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada a presença de cópia da cédula de identidade do acusado, juntada ainda na fase policial, apresentando os dados civis do ora apelante
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
, notadamente a informação de que
nascera
no dia
10
/09/1999
(ID 46009965, pág. 16), a confirmar a data por ele declarada por ocasião de seu interrogatório.

Assim, tendo o ilícito ocorrido em
15/06/2019
, é de se concluir que à época o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, fazendo
jus
à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual se reconhece em seu favor, fazendo-a incidir na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Por conseguinte, considerando que a
pena-base
fixada pelo d. magistrado
a quo
não foi objeto de insurgência recursal e encontra-se validamente justificada, na medida em que exasperada por força da quantidade e diversidade do entorpecente apreendido [aproximadamente 170g (cento e setenta gramas) de pasta-base de cocaína, e mais de 580g (quinhentos e oitenta) gramas de maconha], deve ser mantida em 07 (sete) anos de reclusão.

Assim, na
segunda fase
, à míngua de circunstância agravante e já tendo a magistrada
a quo
reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d
, do CP), a esta se som a aplicação da atenuante da menoridade relativa, reconhecida nesta instância revisora, na mesma proporção outrora estabelecida na sentença, qual seja, 01 (um) ano de reclusão para cada circunstância, de modo a conduzirem a pena intermediária ao novel
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistindo outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena incidentes na
terceira fase da dosimetria
, esta passa a ser DEFINITIVA no
quantum
de

05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
,

nos termos do que preconiza

o art. 42 da Lei de Drogas e o art. 33, §3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE. INAPLICABILIDADE.
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal,
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada,
a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). No caso, fundamentado o regime mais gravoso com fulcro na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
, não há se falar em violação ao disposto nas Súmulas n. 718 e 719/STF.”
(STJ –

AgRg no AREsp 1569771/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0256367-7, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PINHEIRO, T6 – SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 04/08/2020). Grifei.

Em tempo, malgrado o apelante ainda almeje a redução da pena de multa, alegando a desproporcionalidade do total estabelecido frente ao
quantum
de pena privativa de liberdade e à sua hipossuficiência econômica; por força da alteração promovida na pena privativa de liberdade com o reconhecimento de mais uma atenuante em benefício do acusado, vê-se que a quantidade de dias-multa também foi readequada para guardar proporcionalidade com aquela, fixando-se no mínimo previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa.

E no que se refere ao valor de cada dia-multa, a magistrada sentenciante já o estabeleceu em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao piso para o crime em questão, nos termos do art. 43 da Lei n.º 11.343/06. Nesse contexto, mesmo que o apelante alegue sua hipossuficiência econômica, o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, porque de acordo com o método bifásico previsto no art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, e esse vetor já foi sopesado pelo juízo sentenciante.

2.

Da substituição da pena privativa de liberdade:

Enfim, e sem mais delongas, conquanto a i. defesa tenha apresentado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, diante do quantitativo total da sanção redimensionada.

Por sinal, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, se revela inviável a pretendida substituição.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT na ação penal n.º 2279-59.2018.811.0050 – código 109624,
tão somente a fim de reconhecer em seu benefício a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inc. I, do CP, reajustando-lhe a PENA FINAL para
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 46014473),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de que retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020